Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0707657-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOAO BOSCO SOARES, RONALDO MARCIO DO VALLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os recorrentes ALEXANDRE GONÇALVES e OUTROS interpuseram agravo em face da decisão que inadmitiu o recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 7/3/2023, às 14:01:13 (autos 0707657-77.2023.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo eletrônico aos autos 0722501-66.2022.8.07.0000. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE 0707657-77.2023.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024